Tribunal: TJES
Processo: 5002946-08.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-08.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELENA ROSA FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios, fundamentando a condenação com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal que admite o pagamento à Defensoria Pública pelo ente ao qual está vinculada.

Não há omissão quando o julgador aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma adequada as razões de seu convencimento.

O prequestionamento se configura com a análise da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, admitindo-se, ainda, o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão controvertida, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão. 3. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, conforme entendimento do STF. 4. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, sendo admitido na forma ficta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR nº 1937 AgR; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002946-08.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
HELENA ROSA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id 16512024), no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Como se sabe, os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material.

No caso em análise, o Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não aplicar o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários, uma vez que não teria havido resistência à pretensão autoral.

Entretanto, do exame detido do
decisum
embargado, verifica-se que a questão relativa aos honorários advocatícios devidos pelo Estado foi devidamente enfrentada.

O voto condutor foi claro ao fundamentar a manutenção da condenação com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AR 1937 AgR), que superou a aplicação da Súmula n.º 421 do STJ, reconhecendo o dever do Ente Público de pagar honorários à Defensoria Pública que lhe é vinculada.

Verifica-se, portanto, que não há omissão a ser sanada.

O que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha adequadamente as razões do seu convencimento.

Nesse sentido:

“A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Quanto ao prequestionamento, é cediço que este se configura pela análise da matéria jurídica pelo Tribunal, e não pela menção expressa a dispositivos legais, sendo certo que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.